Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704845-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA AGRAVADO: ELIANE SEHN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA em face da decisão de minha relatoria que, no processo n. 0710132-82.2019.8.07.0020, deixou de conhecer do recurso nominado interposto por deserção. É o breve relato. No caso, por ocasião da interposição do presente agravo de instrumento, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, configura-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão monocrática de relator, uma vez que para tal finalidade é cabível o agravo interno, consoante prevê o art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por todo o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator